Tribunal: TJMT
Processo: 1009614-92.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009614-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO - CPF: 557.462.171-15 (AGRAVANTE), PRIME WOODS COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 13.640.659/0001-54 (AGRAVANTE), MADEIRAO COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 23.663.652/0001-01 (AGRAVANTE), CREDORES DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL (AGRAVADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ORDEM DE MANUTENÇÃO DE BENS INDISPENSÁVEIS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL – ESSENCIALIDADE DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS – BEM DE CAPITAL E ESSENCIAL À ATIVIDADE DE EMPRESA – REJEIÇÃO DA PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA PROIBIÇÃO DE CONSTRIÇÃO AOS GRÃOS (PRODUTOS AGRÍCOLAS) E SEMOVENTES – BENS QUE NÃO INTEGRAM A CADEIA PRODUTIVA – CLASSIFICAÇÃO DE BEM DE CAPITAL QUE NÃO ABRANGE O PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Lei nº 11.101/2005 estabelece, como regra geral, que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido recuperacional, ainda que não vencidos (art. 49,
caput
), excepcionando tal regra apenas em algumas hipóteses expressamente pré-definidas em lei, a exemplo do crédito garantido por alienação ou cessão fiduciária (Lei nº 11.101/2005, art. 49, §3º), decorrente de ato cooperativo (Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 13) ou de operação de
barter
(Lei nº 8.929/1994, art. 11). Todavia, excepcionando a própria regra de exceção, a partir da interpretação conjunta da parte final do art. 49, § 3º, e do art. 47 da LRJF, o STJ consolidou a orientação de que, se constatada que determinado bem é classificado como de capital e de reconhecida essencialidade à atividade empresarial, mesmo na hipótese de vinculação a crédito de natureza extraconcursal, o credor em questão deve ser submetido a alguns efeitos inerentes ao processo de recuperação judicial. 2. Segundo orientação interpretativa da jurisprudência do STJ, “
bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05. Precedente
” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO, PRIME WOODS COMÉRCIO DE MADEIRA LTDA e MADEIRÃO COMÉRIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS EIRELI – EPP contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da
Recuperação Judicial
nº 1005300-58.2024.8.11.0015, ajuizada pelas agravantes em face de seus credores, deferiu o
pedido de processamento da RJ, e,
entre outras providências, concedeu em parte a tutela de urgência pleiteada pelas recuperandas/agravantes para, desde já, declarar a essencialidade dos veículos e maquinários “
efetivamente vistoriados
(durante a perícia/constatação prévia),
cuja imprescindibilidade foi constatada pessoalmente pela perita
”, rejeitando, porém, a extensão dos efeitos “
em relação aos grãos e bovinos, conforme pretendido pelos autores, haja vista que não integram a cadeia produtiva do grupo devedor, pois se tratam do próprio ativo destinado à comercialização e, portanto, não se amoldam à definição de bens essenciais
”, e postergou a análise da essencialidade do imóveis, pois, antes, a “
AJ designada deverá realizar tal constatação e averiguar o exercício da atividade em tais áreas e a aventada imprescindibilidade suscitada na inicial, a fim de propiciar a análise do Juízo
” (cf. Id. nº 209436668).

As agravantes alegam que “
o grupo em Recuperação Judicial atua no setor de agronegócio, logo, os grãos/semoventes lhe são essenciais para a manutenção das atividades e geração de renda, pois, é cediço que, uma lavoura financia a outra, e assim sucessivamente, bem como, a continuidade do clico do boi gordo, sendo certo afirmar que, retirar do grupo, a possibilidade de recebimento desses grãos para promover a lavoura seguinte, ou mesmo a futura comercialização dos bovinos, é fadar o grupo à falência, pois, tirar-lhe-á a vida, uma vez que, o grupo sobrevive desses ativos, sendo seu produto
”.

Sustentam, nesse sentido, que, “
para sua regular produção agrícola e comercialização de seu produto (ativo), seja grãos ou na sua atividade pecuária (boi gordo), a empresária rural precisa de toda sua estrtutura, através de seus maquinários, dos insumos, da negociação com seus credores (compra e venda de grãos e comercialização dos semoventes), garantindo recursos para o novo plantio e a própria venda de seu produto bovino. Ou seja, sem a comercialização desses frutos, a atividade rural irá perecer, pois o resultado do que foi plantado, quando colhido terá que ser entregue aos credores, colocando um fim ao ciclo produtivo. E ainda, interrompendo a cadeia produtiva da sua criação de bovino, uma vez que a agravante, caso não seja atestado a essencialidade dos semoventes, todo o custo da produção para engordar o bovino e posterior venda será tolhido e ensejará em total prejuízo a empresária
”.

Afirmam, em específico aos bovinos, que, conforme tabela demonstrativa juntada aos autos, “
o gasto aproximado da produção dispendido pela empresária, evidencia que os semoventes que encontram-se na posse da agravante são ativos circulantes necessários para concretização do seu objeto social,
(não havendo)
como manter o entendimento do Juízo de piso que tal ativo (semovente) não seria essencial para sua cadeia produtiva
”; de igual forma, “
referente aos grãos
”
,
argumentam que “
a atividade agrícola é cíclica, colhe-se a safra/safrinha, comercializa a mesma, e, com os recursos adquiridos, tem-se os subsídios para produzir/plantar a próxima safra/safrinha,
(de modo que)
,

caso as agravantes em reestruturação não possam fazer uso dos frutos da plantação, lembrando que, além do resultado/lucro obtido pela atividade, tem, por consectário lógico, o custeio, e, não sendo possível
(...)
fazer uso da integralidade desses recursos, a produção paralisará, em decorrência da ausência de suporte financeiro para produção agrícola subsequente, o que os levaria à bancarrota
”, asseverando que “
interromper esta cadeia de produção com possíveis arrestos/sequestros de grãos, ao ponto de danificar o produto comercializado (grãos), gerador de receita para o sucesso da atividade rural, seria o mesmo que banalizar todo o esforço da empresária rural, ao se deparar por força de decisão judicial que o seu produto não é reconhecido como essencial para sua cadeia produtiva
”.

Pontuam, no mais, que, em relação aos bens móveis, “
em que pese o reconhecimento da essencialidade dos bens efetivamente vistoriados pela perita nomeada, verifica-se que não foi atestado pelo Juízo ‘a quo’, mesmo após a vistoria in loco pela profissional competente
”, a essencialidade de 1 “
distribuidor de calcário e adubo, marca Jan, modelo Maximus 1200
” e de “
3 plantadeiras Case Esse Raiser 3219
”.

Pedem, então,
o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja reconhecida e declarada a “
essencialidade dos ativos (grãos cultivados pela empresária rural) para a continuidade das atividades agrícolas desenvolvidas pelos agravantes,
(...)
bem como seja declarado a essencialidade dos semoventes produzidos pelas agravantes
”, e, ainda, aos maquinários ora indicados que ficaram de fora da decisão agravada;
de imediato, pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal
(cf. Id. nº 129493696).

A decisão vinculada ao Id. nº 210667192 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

A douta PGJ manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Lei nº 11.101/2005 estabelece, como regra geral, que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido recuperacional, ainda que não vencidos (art. 49,
caput
), excepcionando tal regra apenas em algumas hipóteses expressamente pré-definidas em lei, a exemplo do crédito garantido por alienação ou cessão fiduciária (Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º), decorrente de ato cooperativo (Lei nº 11.101/2005,
art. 6º, § 13) ou de operação de
barter
(Lei nº 8.929/1994, art. 11).

Todavia, excepcionando a própria regra de exceção, a partir da interpretação conjunta da parte final do art. 49, § 3º, e do art. 47 da LRJF, o STJ consolidou a orientação de que, uma vez constatada a essencialidade de determinado bem capital ao processo de soerguimento, mesmo na hipótese de vinculação a crédito de natureza extraconcursal, o credor em questão deve ser submetido a alguns efeitos inerentes ao processo de RJ, a exemplo da limitação do exercício do direito de propriedade em relação à coisa tida como essencial ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda.

Portanto, nada impede que o titular de crédito extraconcursal busque desde logo, ou ao longo do transcurso do processo recuperacional, meios de satisfazer seu crédito, não sendo justo ou jurídico privá-lo em detrimento dos demais credores, contudo, antes de quaisquer atos constritivos ou expropriatórios visando o patrimônio do devedor, deve haver o exame e pronunciamento judicial quanto à
essencialidade
do bem a ser expropriado à satisfação forçada da dívida, isto é, se se trata ou não de bem de capital e essencial à consecução da atividade empresarial do devedor em recuperação judicial.

Com efeito, a aferição de
essencialidade do bem
dependerá das particularidades do caso concreto, tendo como ponto comum a demonstração convincente de que o bem em questão é indispensável para o desenvolvimento e continuidade da atividade empresarial do devedor em recuperação judicial; assim, não basta a simples alegação e nem se admite a presunção de que determinado móvel ou imóvel é essencial, cumprindo à empresa/recuperanda demonstrar inequivocamente a presença de características ou qualidades técnicas que o torne não só necessário, mas imprescindível ao exercício da atividade empresaria; sob essa perspectiva, dado o caráter excepcional da questão, de forte veia pragmática, na medida em que envolve conceito jurídico indeterminado e cuja exata definição depende das peculiaridades de cada caso, a jurisprudência do STJ desponta como importante fonte à consolidação daquilo que se entende como “essencial”, como é o “
parque fabril
” (STJ, CC 110.392/SP) ou o “
maquinário necessário à produção da usina
” (STJ, CC nº 119.337/MG), bem como o que é tido como “não essencial”, a exemplo dos “
imóveis rurais não utilizados como sede de unidade produtiva
” (STJ, CC nº 131.656/PE).

No caso, em juízo sobre a essencialidade dos bens indicados pelas recuperandas/agravantes, “
cuja relação engloba
(...)
móveis, imóveis, benfeitorias e semoventes, além dos grãos provenientes das áreas
”, e consoante a atual orientação jurisprudencial do STJ, a MMª. Juíza decidiu o seguinte:

“Os requerentes pretendem que sejam obstadas medidas expropriatórias sobre os bens essenciais ao desenvolvimento da atividade, indicados no id n.º 143521378, cuja relação engloba bens móveis, imóveis, benfeitorias e semoventes, além dos grãos provenientes das áreas em que atuam, ao argumento de que, para o soerguimento e êxito no procedimento da recuperação judicial, é imprescindível que tais bens permaneçam em sua posse.

(...), tem-se que são bens de capital aqueles que integram a cadeia produtiva da empresa, tais como: máquinas, veículos, equipamentos e instalações da sociedade empresária.

(...)

Verifica-se, portanto, que, para a caracterização do bem de capital, este deve estar inserido na cadeia de produção, além de estar sob a posse dos recuperandos e ser passível de restituição ao credor fiduciário, ao final do período de blindagem.

No caso, descabe o acolhimento do pedido em relação aos grãos e bovinos, conforme pretendido pelos autores, haja vista que não integram a cadeia produtiva do grupo devedor, pois se trata do próprio ativo destinado à comercialização e, portanto, não se amoldam à definição de bens essenciais.

(...)

Quanto aos bens móveis, durante a verificação prévia foi atestada a essencialidade de diversos maquinários, além de 02 motocicletas, após constatação in loco pela perita designada nos autos.

No ponto, observo que alguns dos bens indicados como essenciais pelos autores na relação apresentada com a petição inicial não foram objeto de análise pela perita, de modo que hei por bem reconhecer a essencialidade apenas dos bens efetivamente vistoriados, cuja imprescindibilidade foi constatada pessoalmente pela perita, abaixo listados:

(...)

Em relação aos imóveis declinados pelos autores no id n.º 143521378, a perita responsável pela constatação prévia não logrou êxito em realizar vistoria pessoalmente em tais áreas. Assim, a AJ designada deverá realizar tal constatação e averiguar o exercício da atividade em tais áreas e a aventada imprescindibilidade suscitada na inicial, a fim de propiciar a análise do juízo.”

Não é de hoje que a jurisprudência do eg. STJ diz que “
não é cabível considerar que o escopo de obter recursos com a alienação do patrimônio seja suficiente para enquadrar os bens em questão no conceito de ‘bens imprescindíveis’ à atividade produtiva das empresas em recuperação judicial
”, afinal, “
é certo que a disponibilidade de recursos financeiros é essencial à atividade produtiva, esteja a empresa em recuperação judicial ou não. Nenhum patrimônio é supérfluo, especialmente para empresa em situação de crise
”, mas, “
considerar que a mera intenção de ‘fazer caixa’, mediante a venda dos imóveis alheios (de propriedade do credor fiduciário), possa justificar exceção à regra do art. 49, § 3º, implicaria, data máxima vênia, tornar sem substância o regime legal da propriedade fiduciária, uma vez que, repita-se, recursos financeiros sempre serão essenciais à recuperação de qualquer empreendimento
” (STJ - Segunda Seção - CC 131.656/PE, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 08/10/2014, DJe 20/10/2014), por isso, sob essa ótica, tem-se que “
dinheiro (REsp. 1263500/ES) ou commodities (como os grãos objeto das CPR discutidas nos presentes autos) são ativos, fungíveis, destinados à circulação. Entender que possam, ao critério do juízo da recuperação, ser destinados à venda a clientes da recuperanda como pretende a suscitante, ou utilizados para pagamento de suas despesas, como sustentado pela divergência no REsp. 1.263.500/ES, implicaria, data máxima vênia, aniquilar a própria substância da garantia fiduciária, suprimindo o seu objeto, e não apenas adiar a sua excussão, como autoriza, para bens de capital essenciais à atividade empresarial, a parte final do § 3º do art. 49 da LRF
” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.629.470/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 30/11/2021, DJe de 17/12/2021); a propósito, mais detalhadamente, confira-se o seguinte excerto decisório:

“(...), melhor apreciando a questão penso, data vênia, que estoque e, portanto, mercadorias destinadas à venda, não podem ser compreendidas como bem de capital, precisamente porque, uma vez vendidas, ficaria inteiramente sem objeto a garantia fiduciária, dado que os bens alienados, obviamente, não poderiam ser entregues, ao final do
stay period
, ao titular da propriedade resolúvel. Isso implicaria, renovada vênia, venda a
non domino
, com a chancela judicial, pois, relembre-se, a propriedade do bem dado em alienação fiduciária, embora resolúvel, é do credor.

Com maior razão ainda não podem, no meu entender, ser considerados bens de capital os títulos de crédito dados em alienação fiduciária. Estes, ao contrário do estoque, sequer estão na posse direta do devedor e, muito menos, são bens utilizados como insumo de produção. Trata-se patrimônio alienado pelo devedor, em caráter resolúvel, é certo, para garantia de obrigações por ele assumidas.

Dinheiro (REsp. 1.263.500/ES) ou commodities (como os grãos objeto das CPR discutidas nos presentes autos) são ativos, fungíveis, destinados à circulação. Entender que possam, ao critério do juízo da recuperação, ser destinados à venda a clientes da recuperanda como pretende a suscitante, ou utilizados para pagamento de suas despesas, como sustentado pela divergência no REsp. 1.263.500/ES, implicaria, data máxima vênia, aniquilar a própria substância da garantia fiduciária, suprimindo o seu objeto, e não apenas adiar a sua excussão, como autoriza, para bens de capital essenciais à atividade empresarial, a parte final do § 3º do art. 49 da LRF.

Em síntese, tenho que, por bem de capital, deve-se compreender aqueles imóveis, máquinas e utensílios necessários à produção. Não é, portanto, o objeto de comercialização da pessoa jurídica em recuperação judicial, mas o aparato, seja bem móvel ou imóvel, necessário à manutenção da atividade produtiva, como veículos de transporte, silos de armazenamento, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores, para exemplificar alguns que são utilizados na produção dos bens ou serviços.

O bem de consumo, por sua vez, constitui aquilo que é produzido com utilização do bem de capital, seja durável ou não durável, e que será comercializado pela empresa, ou prestado na forma de serviços. Sobre esses bens, quando alienados fiduciariamente, a Lei 11.101/2005 não exerce proteção, podendo a execução prosseguir sem embaraços.

(...)

Por conta disso, não é cabível considerar que o escopo de obter recursos com a venda da safra objeto das CPRs seja suficiente para enquadrar os bens em questão no conceito de "bens de capital imprescindíveis" à atividade produtiva da empresa em recuperação judicial. Não se põe, no caso em exame, nenhuma das situações peculiares ensejadoras da ressalva prevista na parte final do § 3º do art. 49 da LRF.

É certo que a disponibilidade de recursos financeiros é essencial à atividade produtiva, esteja a empresa em recuperação judicial ou não. Nenhum patrimônio é supérfluo, especialmente para empresa em situação de crise.

O credor que financia a atividade produtiva, mediante a alienação fiduciária de recebíveis (grãos) representados por CPRs, certamente o faz contando com a segurança da garantia segundo sua disciplina legal, garantia essa que saberia débil, caso recaísse sobre bens de capital utilizados na produção, fossem eles móveis ou imóveis.

Considerar que a mera intenção de fazer caixa, mediante a venda dos grãos alheios (de propriedade do credor fiduciário), possa justificar exceção à regra do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, implicaria, data maxima venia, tornar sem substância o regime legal da propriedade fiduciária, uma vez que, repita-se, recursos financeiros sempre serão essenciais à recuperação de qualquer empreendimento.”
(STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.629.470/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 30/11/2021, DJe de 17/12/2021)

Especificamente à discussão em torno da essencialidade de grãos de soja e milho, sendo que a mesma
ratio decidendi
vale para semoventes, a eg. Corte Superior consolidou o entendimento de que, “
se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade. É expressa, nesse sentido, a parte final do § 3º do art. 49 da Lei de Falência e Recuperação de Empresas (LFRE), que faz referência direta e unívoca a bens de capital essenciais à atividade empresarial:
(...)
, a lei de regência não autoriza o juiz a impedir a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor de bens, ainda que essenciais, que ostentem outra natureza que não a de bem de capital. Veja-se que nem mesmo a caracterização do bem como de capital constitui circunstância suficientemente apta, por si só, a impedir sua retirada caso não se perceba sua essencialidade à atividade empresarial.
(...).
Assim, na hipótese de não estarem preenchidos os dois pressupostos acima delimitados – (i) bem classificado como de capital e (ii) de reconhecida essencialidade à atividade empresarial –, é descabido ao juízo, como regra, obstar sua saída da posse do devedor com base na ressalva da parte final do art. 49, § 3º, da LFRE
”, sendo que,
“
por bem de capital, deve-se compreender aqueles imóveis, máquinas e utensílios necessários à produção. Não é, portanto, o objeto de comercialização da pessoa jurídica em recuperação judicial, mas o aparato, seja bem móvel ou imóvel, necessário à manutenção da atividade produtiva, como veículos de transporte, silos de armazenamento, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores, para exemplificar alguns que são utilizados na produção dos bens ou serviços
. (...),
segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, dentre os produtos que constituem bens de capital do setor agrícola não estão incluídos grãos, englobando, ao revés,

apenas o maquinário utilizado na produção: tratores agrícolas, máquinas e aparelhos para irrigação, arados e charruas, máquinas e aparelhos de pulverização, máquinas para limpeza e seleção de grãos, máquinas e aparelhos para avicultura, reboques e semi-reboques, semeadores, plantadeiras e adubadores, máquinas para colheita, secadores, silos etc
”, portanto, “
não há razão apta a sustentar a hipótese de que os grãos cultivados e comercializados pelos recorridos (soja e milho) constituam bens de capital, pois, a toda evidência, não se trata de bens utilizados no processo produtivo, mas, sim, do produto final da atividade empresarial por eles desempenhada
”
(STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022).

Eis, a propósito, a ementa do julgado:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRODUTORES RURAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/15. SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. BEM DE CAPITAL. CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. RESTRIÇÃO DA PARTE FINAL DO ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/05. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. (...). 7. Bem de capital é aquele utilizado no processo de produção (veículos, silos, geradores, prensas, colheitadeiras, tratores etc.), não se enquadrando em seu conceito o objeto comercializado pelo empresário. Doutrina. 8. Se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05. Precedente.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022)

Essa é a orientação interpretativa que, desde então, está sendo observada e tem prevalecido na jurisprudência do STJ a respeito da matéria:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 6º, § 7-B, DA LEI Nº 11.101/2005. VALORES EM DINHEIRO. BENS DE CAPITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. (...). 5. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a abrangência da expressão "bens de capital" constante do artigo 49, § 3º, da LREF, firmou entendimento no sentido de que se trata de bens corpóreos, móveis ou imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados no processo produtivo da empresa. 6. A Lei nº 14.112/2020, ao incluir o artigo 6º, § 7º-B, na Lei nº 11.101/2005, utilizou-se da expressão ‘bens de capital’ - já empregada no artigo 49, § 3º, ao qual, por estar inserido na mesma norma e pela necessidade de manter-se a coerência do sistema, deve-se dar a mesma interpretação. 7. Valores em dinheiro não constituem bens de capital a inaugurar a competência do Juízo da recuperação prevista no artigo 6º, § 7º-B, da LREF para determinar a substituição dos atos de constrição. 8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da execução fiscal.” (STJ -
Segunda Seção
- CC n. 196.553/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 18/4/2024, DJe de 25/4/2024)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS DE CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. 1. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, por força do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem à recuperação judicial os créditos garantidos por cessão fiduciária. 2. Impossibilidade "de se impor restrições à propriedade fiduciária de crédito, por não se tratar de bem de capital, segundo entendimento desta Corte Superior." (AgInt no REsp. 1.475.258-MS, rel Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 20.2.2017) 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp n. 2.033.975/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. 1. INCLUSÃO INDEVIDA DE CRÉDITO EXTRANCONCURSAL NA LISTA DE CREDORES PELA RECUPERANDA. SUBSISTÊNCIA DE SUA NATUREZA, INDEPENDENTEMENTE DA NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. 2. CONTROVÉRSIA POSTA. 3. STAY PERIOD. NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. OBSERVÂNCIA. 4. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL. 5. DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. 6. RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. (...). 4.1 Esta Terceira Turma (por ocasião do julgamento do REsp 1.758.746/GO) e, posteriormente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.629.470/MS), na via recursal propugnada (CC 153.473/PR), adotou o posicionamento de que a avaliação quanto à essencialidade de determinado bem recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária (ou objeto de constrição). Caso não se trate de bem de capital, o bem objeto de constrição ou o bem cedido ou alienado fiduciariamente não fica retido na posse da empresa em recuperação judicial, com esteio na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, apresentando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade. Em resumo, definiu-se que "bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, e que, naturalmente, encontre-se em sua posse. 4.2 A competência do Juízo recuperacional para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o período de blindagem. 5. Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não se mostrando possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias. 5.1 Deveras, se mesmo com o decurso do stay period (e, uma vez concedida a recuperação judicial), a manutenção da atividade empresarial depende da utilização de bem - o qual, em verdade, não é propriamente de sua titularidade - e o correlato credor proprietário, por outro lado, não tem seu débito devidamente equalizado por qualquer outra forma, esta circunstância fática, além de evidenciar um sério indicativo a respeito da própria inviabilidade de soerguimento da empresa, distorce por completo o modo como o processo recuperacional foi projetado, esvaziando o privilégio legal conferido aos credores extraconcursais, em benefício desmedido à recuperanda e aos credores sujeitos à recuperação judicial. O privilégio legal - registra-se - é conferido não apenas aos chamados ‘credores-proprietários’, mas também a todos os credores que, mesmo após o pedido de recuperação judicial, em valoroso voto de confiança à empresa em dificuldade financeira, manteve ou com ela estabeleceu relações jurídicas creditícias indispensáveis à continuidade da atividade empresarial (aqui incluídos os trabalhadores, fornecedores, etc), sendo, pois, de rigor, sua tempestiva equalização. 6. Recurso especial improvido, cassando-se a liminar deferida” (STJ -
Terceira Turma
- REsp n. 1.991.103/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023)

É, de igual modo, o entendimento predominante deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DECLAROU A ESSENCIALIDADE DA SOJA QUE É PRODUTO DA LAVOURA DO RECUPERANDO/AGRAVADO - OBJETO COMERCIALIZADO PELO EMPRESÁRIO QUE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE BEM DE CAPITAL - PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que se determinado bem não puder ser classificado como bem de capital, ao juízo da recuperação não é dado fazer nenhuma inferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05, logo, se o crédito é extraconcursal (art. 11 da Lei 8.929/1994) não há razão jurídica para a suspensão das execuções, haja vista a impossibilidade de reconhecimento de essencialidade (STJ, REsp n. 1.991.989/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022). Embora o objetivo da Lei nº 11.101/2005 sinalize no sentido de salvaguardar a empresa no momento de crise, no presente caso, a teor do voto paradigma do STJ, não há como considerar a essencialidade das sacas de soja dadas em garantia fiduciária em favor do agravante. Assim sendo, não resta dúvida de que as sacas de soja dadas em garantia fiduciária ao agravante não podem ser classificadas como bens de capital e, consequentemente, não podem ter sua excussão vedada durante o stay period por se tratar de bens consumíveis, cuja devolução ao credor fiduciário ao fim do período de blindagem será impossível caso sejam comercializados pela agravada ou perecidos” (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
- RAI 1022309-15.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 12/06/2024)

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – CPR (OPERAÇÃO BARTER) – DECISÃO DO JUIZ DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE DECLAROU COMO BEM DE CAPITAL E ESSENCIAL AO SOERGUIMENTO A PRODUÇÃO AGRÍCOLA DOS RECUPERANDOS (GRÃOS) - CLASSIFICAÇÃO QUE NÃO ABRANGE O PRODUTO FINAL DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA - NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO (ART. 11 DA LEI Nº 8.929/94) - CRÉDITO EXTRACONCURSAL - ESSENCIALIDADE AFASTADA – RECURSO PROVIDO. A relação jurídica estabelecida entre os litigantes decorreu de operação denominada “Barter”, onde pagamento dos insumos contratados com a empresa agravante ocorre com o produto a ser futuramente colhido pela propriedade rural. Tais operações (créditos e as garantias cedulares vinculados à CPR com liquidação física), na forma do art. 11 da Lei 8.929/94, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. O STJ, enfrentando a questão relativa à essencialidade de bens do devedor para efeito de aplicação do § 3º do art. 49, tem adotado uma noção objetiva de bens essenciais, restringindo-a aos bens de capital que se encontrem em mãos do devedor e que sejam utilizados no processo produtivo da empresa, já que necessários ao exercício da atividade econômica exercida pelo empresário (REsp 1.758.746/GO, Rel. Min. Marco Belizze, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018). Os grãos cultivados e comercializados (soja) pelo produtor rural são o produto final da atividade empresarial por ele desempenhada e, por isso, não são classificados como bem de capital. Assim, ao juízo da recuperação judicial não é dado fazer nenhuma interferência quanto à sua essencialidade para fins de aplicação da ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei 11.101/05, notadamente, sobre os atos constritivos a serem realizados pelo juízo da execução. Recurso provido.” (TJMT -
Terceira Câmara de Direito Privado
- RAI 1012745-75.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 17/07/2024)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRÃOS DE SOJA – NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE BENS DE CAPITAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL (CPR) – OPERAÇÃO BARTER – CRÉDITO NÃO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE AFASTADA – PROVIMENTO. Os grãos de soja que garantem os créditos da Cédula de Produto Rural – CPR –, lastreados em operação Barter, além de não se enquadrarem no conceito de bens de capital, não estão sujeitos aos efeitos da recuperação judicial, conforme estabelece o artigo 11, da Lei n. 8.929/1994.” (TJMT -
Quinta Câmara de Direito Privado
- RAI 1008818-04.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 09/07/2024)

Feitas essas considerações, reafirmo a conclusão exposta na decisão inicial de que a manutenção da decisão agravada de rejeição d
a extensão dos efeitos “
em relação aos grãos e bovinos, conforme pretendido pelos autores, haja vista que não integram a cadeia produtiva do grupo devedor, pois se tratam do próprio ativo destinado à comercialização, e, portanto, não se amoldam à definição de bens essenciais
”,

é medida que se impõe, até porque, embora não se exclua a
possibilidade de que, diante das particularidades e peculiaridades do caso concreto, seja mitigado o rigor desse entendimento, a fim de, pontualmente, declarar a essencialidade de determinado produto/comódite em face da pretensão executiva de dado credor, não consta nenhum
argumento específico e convincente a respeito da imprescindibilidade da manutenção de determinado bem (grãos ou semoventes) neste momento em particular, na verdade,
considerando o alcance generalizante da pretensão aqui deduzida pelas recuperandas/agravantes, o que se vê é que a fundamentação quanto à
essencialidade
estriba-se apenas na eventual e futura utilidade da comercialização de tais bens.

Por fim, em relação aos maquinários agrícolas excluídos pela decisão agravada, as recuperandas/agravantes têm razão ao se queixarem, eis que, de acordo com a relação de bens essenciais juntada pela perita, de fato, consta 1 distribuidor de calcário e adubo, marca Jan, modelo Maximus 1200 (cf. Id. nº 144394629 – pág. 13) e 3 plantadeiras Case Esse Raiser 3219
(cf. Id.
nº 144394629 – pág. 17),
assim, considerando que tais bens foram efetivamente vistoriados (durante a perícia/constatação prévia), cuja imprescindibilidade foi constatada pessoalmente pela perita, devem a eles ser estendidos os efeitos e a proteção decorrentes da declaração de essencialidade.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para estender os efeitos da declaração de essencialidade ao distribuidor de calcário e adubo, marca Jan, modelo Maximus 1200 e às 3 plantadeiras Case Esse Raiser 3219,
facultando à MM. Juíza revisitar a questão, podendo decidir livremente sobre a matéria de acordo com seu convencimento motivado, inclusive, para, se assim entender pertinente, estabelecer quadro decisório contrário ao aqui decidido, sem que isso represente violação às regras do art. 505 e 507, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024